Tribunal: TJES
Processo: 5004589-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004589-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NATERCIA SIQUEIRA DO CARMO e outros
AGRAVADO: JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA DO CARMO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004589-82.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE NATÉRCIA SIQUEIRA DO CARMO

EMBARGAD
O:
JOSÉ ALEXANDRE SIQUEIRA DO CARMO

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
ESPÓLIO DE NATÉRCIA SIQUEIRA DO CARMO
em razão do acórdão (ID n. 3603822) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento apresentado pelo Embargante, ora Agravante.

Em suas razões recursais (ID n. 3854764), a Embargante alega, em síntese, que há omissão no v. acórdão, uma vez que não foram apreciados os pedidos de bloqueio e de depósito de frutos do aluguel, bem como de demais questões a serem sanados nos autos de origem aventadas no Agravo de Instrumento.

Defende que r. Decisão agravada deveria ter conhecido o segundo recurso de embargos de declaração e julgado os pedidos ora perseguidos, o que não foi feito.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja sanado o vício apontado.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
1
.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES, 02 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a
R
elatora

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...] § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 14/3/2023.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004589-82.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE NATÉRCIA SIQUEIRA DO CARMO

EMBARGAD
O:
JOSÉ ALEXANDRE SIQUEIRA DO CARMO

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
ESPÓLIO DE NATÉRCIA SIQUEIRA DO CARMO
em razão do acórdão (ID n. 3603822) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento apresentado pelo Embargante, ora Agravante.

Em suas razões recursais (ID n. 3854764), a Embargante alega, em síntese, que há omissão no v. acórdão, uma vez que não foram apreciados os pedidos de bloqueio e de depósito de frutos do aluguel, bem como de demais questões a serem sanados nos autos de origem aventadas no Agravo de Instrumento.

Defende que r. Decisão agravada deveria ter conhecido o segundo recurso de embargos de declaração e julgado os pedidos ora perseguidos, o que não foi feito.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
1
.

Pois bem. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade
,

contradição
,
omiss
ão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Em uma detida análise do acórdão embargado, em cotejo com as razões recursais dos Embargos Declaratórios, verifica-se que as questões apontadas foram rechaçadas por esta Colenda Câmara. Isso porque a Embargante, ora Agravante, almejava o enfrentamento das questões por força da aplicação da teoria da causa madura, tendo o acórdão embargado se manifestado expressamente sobre esse ponto, veja-se:

Acerca da aplicação da teoria da causa madura para que o ponto objeto de apreciação no primeiro grau seja realizado por este Egrégio Tribunal, embora não se desconheça a previsão existente no artigo 1.013, § 3º, III do Código de Processo Civil, entendo também que não merece acolhimento.

Isso porque, conforme já identificado e restou esclarecido pelo juízo de origem, o ponto não está pronto para exame, pois existem matérias a serem saneadas antes do exame do que fora apresentado pelo Agravante.

Isso porque há numerosas nuances a serem examinadas e sanados pelo juiz nos autos do processo de origem, condutor do processo e responsável pelo exame mais detalhado das provas e dos pontos fático-jurídicos apresentados pelas partes. Assim, não se pode transferir a esta instância a análise de pontos arguidos na instância primeva, em patente inobservância pelo juiz singular do dever de proceder à completa prestação jurisdicional por meio de julgamento devidamente fundamentado (art. 93, IX, CR/1988).

Desse modo, o juízo singular tem mais condições de examinar os elementos que circundam os bens objeto de inventário e todos os consectários lógicos disso, não podendo a questão ser transferida a este segundo grau, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

Portanto, analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com o que foi decidido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Nesses termos, a manifestação expressa sobre os pontos aventados feriria o princípio do duplo grau de jurisdição e configuraria supressão de instância, notadamente diante do reconhecimento de que se mostra necessário examinar as questões fático-jurídicas que circundam os bens objeto de inventário.

À luz do exposto, inexistindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios e, quanto ao mérito,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...] § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004589-82.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE NATÉRCIA SIQUEIRA DO CARMO

EMBARGAD
O:
JOSÉ ALEXANDRE SIQUEIRA DO CARMO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

OMISSÃO
.
VÍCIO
S
INEXISTENT
E
S
.

IMPOSSIBILIDADE DE R
EDISCUSSÃO
POR ESTA VIA RECURSAL.

RECURSO IMPROVIDO.

1.
O
decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e da simples leitura das razões se identifica o manifesto propósito de rediscussão do julgado.

2
.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.